Tribunal: TJDFT
Processo: 0018607-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇAÕ. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBRA DE GRANDE VULTO. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DAQUELAS AFETAS AO MESMO FATO GERADOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA EXCESSIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART.413 DO CÓDIGO CIVIL. NOTAS FISCAIS LANÇADAS DE FORMA INDEVIDA. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NA ORIGEM.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, ainda que de forma sucinta.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de multas (moratória e compensatória), mas apenas nas hipóteses em que haja a existência de fatos geradores distintos, o que não se verifica no caso, porquanto em razão da rescisão operada, deve ser afastada a aplicação de multa ou cláusula penal moratória, uma vez que não é pretensão do adquirente forçar a contratada a cumprir o ajuste.
3. Outrossim, no caso sob exame, as multas constantes para a hipótese da não conclusão da obra empreitada de forma global e a outra pelo não entrega do termo definitivo da obra se equivalem, não sendo possível a sua cumulação, sob pena de configurar-se o bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. Autoriza-se a incidência da multa contratual prevista sobre o débito trabalhista que seria de responsabilidade da contratada, tendo em vista a configuração de fatos geradores distintos.
5. Na melhor exegese do artigo 413 do Código Civil, mostra-se viável a redução do montante estipulado em cláusula penal em hipótese de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Há, de forma evidente, a superação do princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes.
6. Reduzida a multa contratual de 10% para 5%, considerando a extensão do dano verificado, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 413 do CC.
7. A condenação referente ao pedido de ressarcimento pelos prejuízos advindos da contratação de novas empresas e aquisição de materiais para a conclusão dos serviços, bem assim das notas faturadas indevidamente, deve ser mantida, porquanto devidamente sopesada na origem, observando-se o laudo pericial realizado.
8. A devolução deverá ocorrer de forma simples, seja pela possibilidade de ocasionar o enriquecimento ilícito da contratante, seja por não se haver constatado a má-fé da empresa requerida no lançamento das notas fiscais.
9. Evidenciada a ausência de sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a forma da distribuição proporcional das despesas arbitrada na origem, conforme regra do art.86, caput, do CPC.
10. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas.